Tribunal: TJPA
Processo: 0007162-88.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007162-88.2019.8.14.0010

APELANTE: GUILHERME GOMES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMÓVEL DESABITADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O HORÁRIO DE OCORRÊNCIA DO DELITO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, DURANTE A MADRUGADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em afastamento da majorante do repouso noturno. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto praticado durante o repouso noturno, principalmente pela palavra da ofendida, pelos depoimentos das testemunhas e pela própria confissão do réu perante a autoridade judicial.

2. Para a configuração da circunstância majorante do §1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio durante tal período e, por conseguinte, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa. A jurisprudência do Colendo Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, a majorante do artigo 155, §1º, do Código Penal se configura quando o delito foi praticado durante o repouso noturno, seja em estabelecimento comercial ou em residência, e ainda que estejam desabitados, pois o que se considera é a maior vulnerabilidade do patrimônio durante esse período.

3. Como o acusado confessou a prática do crime, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de furto (art. 155 do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
.

4. Em que pese à pena de multa, rechaçamos que não cabe redução desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal, que se afastou do mínimo legal pela incidência da majorante do repouso noturno, segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP e no art. 60 do CPB, não havendo, portanto, que se falar em reforma dela, sendo a redução da pena de multa incabível nesse caso.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Guilherme Gomes dos Santos
(nascido em
17/12/1995
),

objetivando reformar a sentença proferida em
12/04/2022
, doc. ID 10123439 – págs. 235/241, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA,
Dr. André dos Santos Canto
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 155, §1º, do CPB (
furto praticado no repouso noturno
).

Vale ressaltar que, o juízo sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito
, a serem cumpridas pelo réu na forma do art. 46, §4º, do CPB:
prestação pecuniária
e
prestação de serviço à comunidade
, nos termos do que foi exposto na sentença.

Narra a
denúncia
(doc. ID 10123339 – págs. 92/93) que, no dia
26/07/2019
, por volta das 02h00min., na
Rua 31 de Março
, bairro Centro, na cidade de Melgaço/PA, o denunciado
Guilherme Gomes dos Santos subtraiu, durante a madrugada, mediante arrombamento, da casa da vítima, 02 (dois) aparelhos Xbox, 01 (um) aparelho PlayStation, 01 (um) notebook, 01 (uma) câmera Nikon preta, 01 (um) anel de ouro de criança e 01 (um) anel de formatura
. O condutor
Edmilson Rodrigues de Oliveira
recebeu informações que na cidade de Melgaço havia
ocorrido um furto
e o suspeito estava escondido em Breves.

Após as diligências feitas pela Polícia Militar de Breves/PA, essa logrou êxito e localizou-o na cidade, constatando a ocorrência do furto. O delito materializou-se na cidade de Melgaço, de onde o denunciado se evadiu logo após o ato. Em depoimento perante a autoridade policial,
o denunciado Guilherme Gomes dos Santos confessou a autoria do fato e todas as circunstâncias em que ocorreu
. O acusado fora
preso em flagrante delito
e conduzido até a Delegacia de Polícia local para medidas legais cabíveis.

Em
razões recursais
(doc. ID 10123455 – págs. 257/268), a defesa do apelante requer o
afastamento da majorante do repouso noturno
, vez que ela não restou demonstrada, já que
o imóvel estava desabitado e não existe nenhuma prova sobre o horário da ocorrência do delito
, estando
a condenação baseada em presunções
.

Pugna também pela
incidência da atenuante da confissão espontânea
,
reduzindo a pena
, na segunda fase do procedimento trifásico,
abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
.

Pede ainda a
redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, já que ela foi triplicada sem qualquer fundamentação.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. 10123460 – págs. 272/283), a representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer doc. ID 10412937 – págs. 286/290).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar,
DETERMINO que o nome do acusado seja corrigido na autuação do processo eletrônico
, vez que consta na folha de capa o nome de:
GUILHERME GOMES CAVALCANTE
, no entanto, no decorrer de todo o processo, destacando aqui o
Auto de Qualificação e Interrogatório
na polícia (doc. ID 10123328 – págs. 59), cópia da
Carteira de Identidade
anexada aos autos (doc. ID 10123328 – pág. 60),
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
(doc. ID 10123385 – págs. 204/205), peças processuais como as
Razões Recursais
, o nome do réu é apresentado como:
GUILHERME GOMES DOS SANTOS
, vulgo
Barata
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do afastamento da majorante do repouso noturno.

A defesa do apelante clama pelo
afastamento da majorante do repouso noturno
, prevista no art. 155, §1º, do CPB, alegando que
não há comprovação do horário em que ocorreu o delito
.

Neste ponto,
não merece prosperar o referido pleito defensivo
.

Para a configuração da circunstância majorante do §1º do art. 155 do Código Penal, basta que
a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno
, dada a
maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio durante tal período
e, por conseguinte, a
maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa
.

A jurisprudência do
Colendo Superior de Justiça
é pacífica no sentido de que,
a majorante do artigo 155, §1º, do Código Penal se configura quando o delito foi praticado durante o repouso noturno, seja em estabelecimento comercial ou em residência, e ainda que estejam desabitados, pois o que se considera é a maior vulnerabilidade do patrimônio durante esse período
.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. (...)
CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO TANTO NA FORMA SIMPLES, COMO NA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO, BEM COMO EM IMÓVEL COMERCIAL OU DESABITADO
. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
6. A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, e ainda que se trate de estabelecimento comercial ou de imóvel não habitado, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio, sendo desnecessário o efetivo repouso da vítima
. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 731.807/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

In casu
,
há comprovação suficiente de que o crime de furto foi praticado durante a madrugada do dia 26/07/2019
, conforme narrado na
própria confissão do réu
. Assim, embora a
vítima
não tenha dito o horário exato em que o crime ocorreu, foi firme em afirmar que
ele ocorreu de madrugada
. Além disso, as
testemunhas
foram uníssonas em seus depoimentos, confirmando que
a notícia do furto foi feita de madrugada
.

Em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 10123385 – págs. 204/205),
o réu GUILHERME GOMES DOS SANTOS, vulgo
Barata
, confessou a autoria delituosa dos fatos narrados na peça acusatória
, reforçando, inclusive,
que adentrou na residência durante a madrugada
e que subtraiu os pertences do ofendido que foram narrados na peça acusatória. Todavia, o denunciado negou que tenha arrombado porta ou janela da residência, afirmando que adentrou pela janela e que apenas a empurrou e obteve êxito no intento.

A ofendida
ELIZELMA CABRAL BARBOSA
, caseira da residência furtada, afirmou em
juízo
(doc. ID 10123385 – págs. 204/205), resumidamente, que morava ao lado da casa em que houve o furto. Que os donos da casa eram seus vizinhos e estavam viajando. Na noite dos fatos, o vizinho do lado informou à depoente que a janela da casa estava arrombada. Em seguida, ligou para a ronda tática e informou acerca do arrombamento. Entrou na residência e viu a TV arrancada da parede, objetos e móveis todo revirados, guarda-roupa arrombados. Viu a janela arrombada. Que a janela não tinha grade e nem vidro, apenas uma tranca que foi forçada.
Não sabe dizer o horário do furto, mas sabe
que foi durante a madrugada, pois por volta das 22h do mesmo dia foi até a casa e estava tudo em ordem
. Chegaram no denunciado porque algumas pessoas o viram pegando uma lancha para Breves com vários objetos. Lembra que foi furtado: anel de formatura, dois videogames, câmera digital, anel infantil de ouro e outros objetos que não pertencem. Foi recuperado o anel infantil de ouro, XBOX e uma câmera digital. Que a depoente foi pessoalmente até Breves buscar na DEPOL. Confirmou que a janela estava trancada e que foi forçada. Que a tranca não tinha muita segurança.

As testemunhas, policiais militares,
CB/PM EDMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA E SD/PM LUIZ ADRIANO MACHADO ALVES
confirmaram em
juízo
(doc. ID 10123385 – págs. 204/205) a versão colacionada na fase de investigação policial, no sentido de que estavam de serviço em Breves, quando foram informados do furto pelos policiais de Melgaço e que o denunciado “Barata” estaria no Município de Breves com o produto do furto. Próximo ao Hotel Palace, efetuaram a prisão do denunciado e o indagaram acerca da
res furtiva
, ocasião na qual ele informou o local onde estavam os objetos. Os objetos foram encontrados no local chamado de Paysandu. Ao chegarem no local encontraram PS4, PS2, anel, câmera fotográfica. Que Guilherme confessou a autoria do furto na residência em Melgaço. Que lhes fora repassada a informação de arrombamento e que o denunciado forçou a entrada da porta por detrás da residência.
Que lhes foi repassado que
o furto ocorreu durante a madrugada
, mas não sabe precisar o horário
. Lembra que lhe foi repassado que ele pegou a primeira lancha para Breves após o furto.

Diante das
provas contundentes
acerca do momento do crime, tendo
este ocorrido durante a madrugada
, não há dúvidas de que
deverá incidir a majorante do art. 155, §1º, do CPB
,
ainda que a casa esteja desabitada
.

2. Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB
.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do furto, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que, o
magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de furto (art. 155 do CPB), motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase), o magistrado aplicou a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), aumentando a pena em 1/3 (um terço), restando a
pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3. Da redução da pena de multa para o mínimo legal.

A defesa do apelante requer a
redução da pena de multa para o mínimo legal possível
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado o valor de
30 (trinta) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
sem qualquer justificativa para tanto
.

Assim dispõe o art. 49 do CPB:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e
, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontrada amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa na pena-base (1ª fase) foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, ou seja,
10 (dez) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Já na terceira fase, com a
aplicação da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP)
, a pena de multa foi
aumentada em 20 (vinte) dias-multa
, passando para
30 (trinta) dias-multa
, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, a qual foi tornada definitiva.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, haja vista a incidência da majorante do repouso noturno, não podendo ser fixada no mínimo, impondo-se, pois, sua manutenção
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022